Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009688-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
NATAL ALVES FERREIRA E CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA
AGRAVADO(S):
JAIR DE FREITAS FARIA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NATAL ALVES FERREIRA E CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na Ação de Execução no 4511-49.2005.811.0013 (Cód. 30960), ajuizada pelo JAIR DE FREITAS FARIA, que indeferiu a prestação de contas do rebanho dos executados/agravantes em poder do fiel depositário/exequente/agravado.
Diz as razões recursais, que o agravado propôs Medida Cautelar de Arresto e em seguida a ação de execução, tendo ocorrido o arresto de bens dos agravantes, inclusive bovinos, conforme constante as fls. 22/24 do referido processo.
Ressaltam que isso ocorreu no dia 03/10/2005, e agora, como não havia nos autos qualquer outra menção sobre os semoventes, suas crias e recrias, que deveriam estar com o agravado/fiel depositário, requereram ao juiz da causa, prestação de contas sobre eles.
Anotam que houve o indeferimento do pleito com as seguintes justificativas: “1 – Impossibilidade de mensurar qual a renda produzida pelos semoventes que se encontram com o exequente; 2 – O lapso temporal do depósito já beiram a quase 15 (quinze) anos; 3 – Suposto impedimento gerado pelo lapso temporal e fatores naturais, impediram as partes de chegar a uma conclusão acerca dos valores de renda e/ou lucros obtidos” (sic).
Irresignados, requerem o efeito suspensivo recursal para suspender a decisão recorrida e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau e deferir a prestação de contas por parte do exequente/fiel depositário aos executados/agravantes, no tocante aos semoventes penhorados.
Instruíram o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
Custas recolhidas (Id’s. 41326955 e 41326956).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Em que pese o inconformismo dos recorrentes, observa-se que a decisão recorrida não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade de pronto aferível.
Inclusive, o douto magistrado tomou providências para a solução do questionamento apresentado pelos agravantes, uma vez que, diante da dificuldade de aferir o valor correto do rebanho, haja vista o longo período transcorrido desde o arresto, determinou que fosse oficiado “ao Frigorífico JBS, a fim de que, no prazo de 20 (vinte) dias, proceda à avaliação dos animais descritos na certidão de fl. 54, com o preço atual do mercado, levando em consideração o peso médio que cada animal teria com a idade informada” (sic) (Id. 41249975 - fls. 10/11).
Desse modo, não vislumbrando a fumaça do bom direito e nem mesmo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, recomenda-se a manutenção da situação fática até o deslinde final do agravo de instrumento, quando, então, esta Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto a ser apresentado pelo agravado, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora